Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ESCRITURA. REGISTRO CARTORÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA DIÁRIA. NOTIFICAÇÃO.

1. Em observância à integralidade dos fundamentos do r. decisum objurgado, constata-se que, ao contrário do que defende o apelante, o d. Magistrado a quo tomou ciência do teor de sua peça de defesa e respectivos documentos, tendo concluído, em seguida, pela viabilidade de comprovação da obrigação, unicamente, mediante a juntada de certidões do registro dos imóveis, circunstância não demonstrada pelo réu. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Inovação recursal configurada quanto à tese de má-fé do autor acerca da juntada, na exordial, de certidões de cartório de registro de imóveis diverso, tendo o tema sido articulado, somente, quando da interposição do recurso de Apelação. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido, quanto a esta questão.

3. Inviável a juntada de novos documentos em sede recursal, quando não demonstrada a impossibilidade de fazê-la em momento processual oportuno. Novos documentos não conhecidos.

4. A cláusula penal é acessória à prestação principal e somente será exigível quando expressamente pactuada, ainda que em instrumento subsequente. Inteligência dos arts. 409 a 412 do Código Civil.

4.1. Não há nos autos qualquer prova no sentido de atribuir ao ofício extrajudicial a responsabilidade pela demora para sanar as exigências necessárias ao registro das escrituras imobiliárias, nem mesmo que o comprador as tenha impugnado pela via administrativa ou judicial, impondo-se a conclusão de que os ônus e diligências necessários ao saneamento das exigências cartorárias recaíram, exclusivamente, ao próprio adquirente dos imóveis constantes das escrituras em comento.

5. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Entretanto, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

5.1. Na hipótese dos autos, a Notificação Extrajudicial lavrada de livre e espontânea vontade pelo vendedor e encaminhada ao comprador, deu a este inequívoca ciência do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento para a promoção do registro de escritura pública de compra e venda, sob pena de aplicação de multa diária, impondo-se a conclusão de que abrira mão da aplicação retroativa da penalidade contratual.

5.2. Se o apelante permaneceu inerte após ciência do teor da notificação extrajudicial, a qual lançou luz à situação fática de inexistência de efetivo registro dos imóveis junto ao ofício cartorário pertinente, assumiu o risco de arcar com os ônus constantes da cláusula penal moratória avençada em contrato, a partir do prazo final constante da notificação extrajudicial, até o superveniente registro cartorário das escrituras, contabilizando-se 299 (duzentos e noventa e nove) dias de mora, correspondentes a R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), devidos a título de multa contratual.

6. Demonstração, pela ré, de que os pedidos de obrigação de fazer, consistentes na efetivação do registro cartorário das escrituras dos imóveis alienados, bem como da alteração da titularidade junto aos apontamentos da prefeitura municipal respectiva, foram efetivados, apenas, após a sua citação. Reconhecimento do pedido e aplicação do art. 487, III, a, do CPC.

7. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais majorados e redistribuídos.